Tribunal: TJDFT
Processo: 0730196-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730196-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CASA CAIPIRA PROMOCAO DE VENDAS LTDA, MARCILENE MOREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708845-69.2023.8.07.0012, indeferiu o pedido de penhora de eventuais créditos da devedora junto às emissoras de cartão de crédito. Em suas razões recursais, o agravante defende que o pedido de penhora de eventuais créditos da devedora junto às emissoras de cartão de crédito, bem como o pedido de que seja a executada impedida de ter acesso às linhas de crédito disponibilizadas por instituições financeiras devem ser deferidos por não se tratar o pleito de medida precoce, haja vista o esgotamento das diligências infrutíferas para satisfação do seu crédito. Destaca que os pedidos em epígrafe encontram amparo nos artigos 854 c/c 835, I, do CPC, inclusive, considerando que a execução deve se desenvolver no interesse do credor e que se mostra possível a penhora sobre o faturamento da empresa. Cita entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a penhora sobre créditos futuros da empresa devedora junto às administradoras de cartão de crédito diante da inexistência de bens suficientes para a quitação da dívida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição de ofício às operadoras de cartões de crédito e débito, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores recebidos pelos executados. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 61854987. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 202628860 dos autos de origem: 1. Prefacialmente, indefiro o pedido para expedição de ofícios às operadoras de máquinas de cartão de crédito objetivando retenção de recebíveis por se tratar de medida inócua, tendo em conta que as operadoras não fazem a custódia de valores. Ademais, o pedido é absolutamente genérico, não havendo demonstração mínima de que a empresa executada mantém contrato com todas as empresas intermediadoras listadas de modo aleatório. Aliás, as exploradoras de máquinas de cartão de crédito, não possuem sequer legitimidade para proceder reserva de numerário, já que tal ônus pertence à instituição financeira vinculada à utilização das bandeiras, o que sequer foi precisamente indicado nos autos. Assim, cabe à parte exequente demonstrar (concretamente) a existência de relação ativa da empresa executada com determinada instituição financeira vinculada à utilização de bandeira de cartão de crédito. 2. Noutro giro, caso a parte credora porventura pretenda se valer do disposto no art. 866 do CPC, consistente na penhora de faturamento, o que deverá ser feito nos seus devidos termos, incumbe à parte exequente indicar administradora-depositária (pessoa idônea) para fins de implementação da medida judicial, além de declinar o percentual de faturamento pretendido para fins de satisfação do crédito. Deste modo, promova a parte credora o regular andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Int. (destaques no original) In casu, insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual de recebíveis de vendas realizadas por meio de cartões de crédito e débito em favor da empresa agravada. A penhora do valor correspondente ao crédito da agravante não pode ser entendida como penhora de faturamento da empresa, modalidade de constrição admitida em caráter residual pelos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. Cuida-se, na realidade, de penhora de crédito disciplinada no artigo 855 do Código de Processo Civil. Crédito, aliás, de fácil liquidez, uma vez que os “recebíveis de vendas em cartão de crédito e débito” são periódicos e, uma vez implementados, representam dinheiro, bem considerado prioritário na escala do artigo 835 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, não há como recusar que a penhora dos recebíveis de vendas em cartão de crédito e débito atende ao interesse prioritário da parte exequente (agravante) e não pode ser considerado prejudicial ou oneroso para a empresa agravada, de maneira que se amolda ao disposto no artigo 855 do Estatuto Processual Civil. Nesse toar, ponderam com propriedade Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim: A penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando-se a satisfação do crédito exeqüendo. (Comentários ao Código de Processo Civil, GZ Editora, 2012, p. 1098). Aliás, não se deve perder de vista que a execução se realiza no interesse do polo exequente da demanda, a quem compete prioritariamente a indicação de bens penhoráveis, e que a constrição deve atender ao primado da efetividade da execução, a teor do que prescrevem os artigos 797, 824, 829, § 2o, e 831 do Código de Processo Civil. Transcrevo: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. (...) § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. É exatamente dentro desse contexto normativo que a penhora de crédito de recebíveis não se atrita contra o princípio da razoabilidade. Desse modo, afigura-se necessária a reforma decisão combatida para expedir ofícios às administradoras e/ou instituições emissoras de cartão de crédito para determinar a penhora de percentual dos “dos recebíveis em vendas de cartão de crédito e débito”, no limite do valor do crédito da parte agravante. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITO. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Por influenciar no faturamento e sobrevivência da empresa, a penhora de recebíveis de cartão de crédito/débito deve ser tratada como modalidade excepcional de penhora, a ser deferida quando outros meios de satisfação do crédito, mais céleres e menos onerosos, restarem infrutíferos. 1.1. Restando infrutíferas as diligências de Bacenjud, Renajud, e-RIDF e InfoJud, cabível é a penhora de eventuais recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito/débito. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1866717, 07086205120248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIVALENTE AO FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A penhora de recebíveis de cartão de crédito é uma modalidade que se assemelha à penhora sobre o faturamento da empresa, sendo ambas medidas de constrição patrimonial utilizadas no contexto da execução. 2. ''Exauridas as possibilidades de localização de patrimônio penhorável, é possível a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o objetivo de verificar a existência de faturamento, para posterior determinação de penhora.'' (Acórdão 1427271, 07020156020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022.) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1847044, 07531862220238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que sejam expedidos os ofícios com determinação de penhora, tal qual solicitado pela parte exequente, ora agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2024 18:23:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador